Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SANTUN LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.001.344/0001-09 (AGRAVANTE), JOELSON DJEICE FINATO RASCHE - CPF: 013.686.581-05 (AGRAVADO), E. DE F. F. RASCHE SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 19.656.048/0001-80 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ROBERTA MARCANTE - CPF: 019.544.782-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS REQUERIDOS, VIA SISBAJUD E RENAJUD, BEM COMO O BLOQUEIO E A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTUN LOGISTICA LTDA em face da decisão proferida na Ação de Pedido de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1035543-55.2023.8.11.0003, movida em desfavor de E. DE F. F. RASCHE SERVICOS E TRANSPORTES e JOELSON DJEICE FINATO RASCHE, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio e busca a preensão do veículo: DAF - XF FTT 480; Placa: RSX-3D68, Chassi: 98PTTH430NB120067, de propriedade de JOELSON DJEICE FINATO RASCHE, conforme contrato de compra e venda de veículo, e o bloqueio nas contas dos Agravados, ou então a transferência dos valores bloqueados no processo de nº 101094889.2023.8.11.0003 para esses autos.

Em suas razões, sustenta que as agravadas se apropriaram indevidamente de valores que pertencem a parte Agravante. Que firmou o Contrato de Transporte nº 39794/1 (ID. 132315842), com os Agravados, bem como, ficou ajustado que seria pago a título de adiantamento no valor de R$ 13.703,20 (Treze mil setecentos e três reais e vinte centavos) conforme o contrato anexo.

No entanto, o Agravante efetuou o pagamento equivocadamente no valor de e R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais) ao primeiro Agravado conforme comprovante de ID. 132315846, o qual até o presente momento não prosseguiu com a restituição do valor que foi pago a mais do que o devido. Que o exequente/agravante demonstrou que os executados/agravados estão se eximindo da responsabilidade de restituir o valor devido.

Assevera que a responsabilidade do Segundo Agravado no presente caso é incontroversa, eis que ao vincular o veículo em sua frota, o mesmo atraí para si a responsabilidade de todos os danos ocasionados pelo veículo. Que os Agravados estão se utilizando o veículo para prática de condutas ilícitas e temerárias, causando inúmeros prejuízos, tanto para a Agravante como para a sociedade em geral, já que os mesmos se utilizaram do numerário, que sabidamente, não lhes pertencem.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar o imediato bloqueio e busca a preensão do veículo, bem como o bloqueio nas contas dos Agravados, ou então a transferência dos valores bloqueados no processo de nº 101094889.2023.8.11.0003 para esses autos.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão e confirmando a tutela deferida liminarmente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 199687185).

Contraminuta da parte Agravada (ID 205409195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual Ante ao Descumprimento das Cláusulas Pactuadas com Pedido de Tutela de Urgência pela Reintegração de Posse proposta por SANTUN LOGISTICA LTDA em face de E. DE F. F. RASCHE SERVICOS E TRANSPORTES e JOELSON DJEICE FINATO RASCHE, alegando que firmou o Contrato de Transporte nº 39794/1, com o Sr. Rogério Francisco Beruski, que por sua vez, realizou a subcontratação dos veículos discriminados no contrato para realizar o transporte de 48.940kg do produto Adubo, cujo carregamento ocorreu na cidade de Rondonópolis/MT, com destino à Boa Vista/RO.

Informa que, com relação ao valor do frete, este ficou ajustado na importância de R$ 48.707,77 (Quarenta e oito mil setecentos e sete reais e setenta e sete centavos), o qual seria pago à título de adiantamento do frete motorista, a importância de R$ 13.703,20 (treze mil setecentos e três reais e vinte centavos), e o saldo remanescente com a efetiva entrega do produto.

Diz que, de forma equivocada, foi pago ao motorista Sr. JOELSON RASCHE (que conduzia o veículo de Placa RSX3D68), a título de adiantamento do frete motorista, a importância de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), quando na realidade o valor correto que deveria ser pago era a importância de R$ 13.703,20 (Treze mil setecentos e três reais e vinte centavos).

Narra que ao perceber o equívoco do pagamento realizado a título de adiantamento do frete motorista, imediatamente entrou em contato com o motorista, que não mais atendia as ligações e mensagens; que posteriormente, o primeiro requerido respondeu as mensagens via WhatsApp, e se comprometeu a realizar a devolução dos valores pagos de forma equivocada e a maior, garantindo que estaria encaminhando o comprovante de depósito dos valores que, sabidamente não era seu.

No entanto, o réu agindo em nítida má-fé, permanece inerte quanto ao estorno dos valores até a presente data, causando notórios prejuízos, e locupletando-se indevidamente, que como todos sabem é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.

Alega que os réus estão se utilizando do veículo de propriedade do primeiro requerido, devidamente cadastrando na ANTT, junto à frota do segundo réu, para aplicação de condutas arbitrárias e temerárias, mediante a prestação de fretes, se beneficiando de valores que não lhe pertencem.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinado o bloqueio judicial nas contas bancárias dos requeridos, com a utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud, visando assegurar a presente ação. Ainda requer o bloqueio e a busca e apreensão do veículo Marca-Mod. DAF - XF FTT 480; Placa: RSX-3D68, Chassi: 98PTTH430NB120067, Renavam: 01280000942, ANTT: 52119522, de propriedade de JOELSON DJEICE FINATO RASCHE, bem como, o cancelamento junto à ANTT, vez que os Réus estão se utilizando do transporte para aplicação de condutas temerárias e arbitrárias.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pelo Recorrido.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024